Tribunal: STF
Processo: HC 53961
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. NÃO COMPORTA O
EXAME DA PRETENSAO ATRAVÉS DA VIA ELEITA. INCIDENCIA DO ART. 10 DO
ATO INSTITUCIONAL N. 5/69, EM VIGOR, NOS TERMOS DO ART. 182 DA
CONSTITUIÇÃO. II. WRIT NÃO CONHECIDO, POR INCABIVEL.